Tribunal: TJSP
Processo: 1012380-08.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - comissão com correspondente bancário - ilegalidade da cobrança após a vigência da Resolução CMN no 3.954/2011 - valor mencionado no contrato que, contudo, não foi acrescido ao valor financiado - ausência de cobrança direta - legalidade - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.